Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722693-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR DA ROCHA MOREIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o afirmado descumprimento da decisão de ID no 72717556. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator